Tribunal: STJ
Processo: 1506594-74.2022.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085621 - SP(2025/0365677-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALTER MEVES
ADVOGADO
: ELIEZER PEDROSO LOPES - SP290571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932,
III, do Código de Processo Civil, no
parágrafo único, I, do Regimento Interno
art. 253,
do STJ, e na Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no
-A, caput, combinado com o
II, do Código Penal, à pena de 13 anos e 6
art. 217
art. 226,
meses de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo manteve a condenação e a dosimetria em sede de apelação.
3. A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP não admitiu o recurso especial
por ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido (
, incidência da
paradigmas inadequados e ausência de
Súmula 283/STF)
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
4. O agravo em recurso especial foi interposto sem impugnar especificamente os óbices
apontados, razão pela qual a Presidência do STJ não conheceu do recurso, aplicando a
Súmula 182/STJ.
5. No agravo regimental, a defesa reiterou as teses de mérito, sem enfrentar os
fundamentos que ensejaram o não conhecimento do agravo em recurso especial.
6. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental,
destacando a incidência das Súmulas 182 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, que não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54074423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6ee4c1c2-8d51-47b4-b871-2622c62bbd15

8. A decisão da Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
que se baseou em múltiplos óbices processuais, incluindo as Súmulas
e
283/STF
7/STJ,
paradigmas inadequados e ausência de cotejo analítico.
9. O agravante, nas razões do agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos de
mérito já apresentados no recurso especial, sem enfrentar de forma específica os
fundamentos que ensejaram o não conhecimento do agravo em recurso especial.
10. A mera repetição das teses recursais, sem o enfrentamento direto dos óbices
processuais reconhecidos, configura ausência de dialeticidade e atrai a incidência da
Súmula 182/STJ.
11. A jurisprudência da Quinta Turma do STJ é pacífica no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial constitui ato processual incindível, exigindo a
impugnação integral de todos os seus fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,

art. 932,
art. 253,
art. 619; CF/1988, art. 102,
III, "a".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 83; STJ, EAREsp 701.404/SC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6ee4c1c2-8d51-47b4-b871-2622c62bbd15

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085621 - SP(2025/0365677-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALTER MEVES
ADVOGADO
: ELIEZER PEDROSO LOPES - SP290571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932,
III, do Código de Processo Civil, no
parágrafo único, I, do Regimento Interno
art. 253,
do STJ, e na Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no
-A, caput, combinado com o
II, do Código Penal, à pena de 13 anos e 6
art. 217
art. 226,
meses de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo manteve a condenação e a dosimetria em sede de apelação.
3. A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP não admitiu o recurso especial
por ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido (
, incidência da
paradigmas inadequados e ausência de
Súmula 283/STF)
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
4. O agravo em recurso especial foi interposto sem impugnar especificamente os óbices
apontados, razão pela qual a Presidência do STJ não conheceu do recurso, aplicando a
Súmula 182/STJ.
5. No agravo regimental, a defesa reiterou as teses de mérito, sem enfrentar os
fundamentos que ensejaram o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54074424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: 738dceed-aca9-4835-9033-665943557d50

6. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental,
destacando a incidência das Súmulas 182 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, que não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A decisão da Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
que se baseou em múltiplos óbices processuais, incluindo as Súmulas
e
283/STF
7/STJ,
paradigmas inadequados e ausência de cotejo analítico.
9. O agravante, nas razões do agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos de
mérito já apresentados no recurso especial, sem enfrentar de forma específica os
fundamentos que ensejaram o não conhecimento do agravo em recurso especial.
10. A mera repetição das teses recursais, sem o enfrentamento direto dos óbices
processuais reconhecidos, configura ausência de dialeticidade e atrai a incidência da
Súmula 182/STJ.
11. A jurisprudência da Quinta Turma do STJ é pacífica no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial constitui ato processual incindível, exigindo a
impugnação integral de todos os seus fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial caracteriza falta de dialeticidade, ensejando o
2.
não conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula 182 do STJ.
A decisão
de inadmissibilidade do recurso especial constitui ato processual incindível, exigindo a
impugnação integral de todos os seus fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54074424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: 738dceed-aca9-4835-9033-665943557d50

CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,

art. 932,
art. 253,
art. 619; CF/1988, art. 102,
III, "a".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 83; STJ, EAREsp 701.404/SC.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por V M contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, nos termos do
III, do Código de Processo Civil, do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do STJ, e, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte
(fls. 361-362).
O agravante foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável,
previsto no
-A,
, combinado com o
II, do Código Penal, à pena de
art. 217
caput
art. 226,
13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação e a
dosimetria (fls. 246-263).
A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP não admitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: ausência de impugnação de todos os fundamentos
do acórdão recorrido (
; incidência da
paradigmas
Súmula n. 283/STF)
Súmula n. 7/STJ;
inadequados oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário; e
habeas corpus
ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ (fls. 300-303).
O agravo em recurso especial foi interposto sem impugnar especificamente os
óbices apontados, razão pela qual a Presidência desta Corte não conheceu do recurso,
aplicando a
(fls. 361-362).
Súmula n. 182/STJ
No agravo regimental, a defesa reitera as teses de mérito: violação dos arts.
155 e 156 do Código de Processo Penal por condenação fundada na palavra da vítima;
aplicação do
VII, do Código de Processo Penal por insuficiência probatória;
art. 386,
desclassificação para o crime do
-A do Código Penal; redução da pena-base ao
art. 215
mínimo legal por violação ao
do Código Penal; e fixação de regime inicial menos
art. 59
gravoso (fls. 367-374).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental, destacando a incidência das Súmulas n. 182 e n. 7 do STJ (fls. 384-386).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54074424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: 738dceed-aca9-4835-9033-665943557d50

VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Inicialmente, verifico a tempestividade do presente recurso, protocolado em
(fl. 375), dentro do prazo de 5 dias previsto no
do RISTJ. A menção,
01/12/2025
art. 258
nas razões recursais, de que "as razões foram apresentadas fora do prazo por motivo de
saúde do patrono" (fl. 374) não configura pedido de relevação de intempestividade,
tratando-se de mera informação que não interfere no juízo de admissibilidade do agravo
regimental.
A decisão da Presidência não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, a
qual se apoiou em múltiplos óbices:
paradigmas
Súmula n. 283/STF, Súmula n. 7/STJ,
inadequados e ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial com o cotejo
analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
O agravante, nas razões do agravo regimental, limita-se a reiterar os
argumentos de mérito já apresentados no recurso especial, sem enfrentar, de forma
pontual e específica, os fundamentos que ensejaram o não conhecimento do agravo em
recurso especial. Não há qualquer argumentação direcionada a afastar a incidência da
da
a demonstrar a adequação dos paradigmas
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 283/STF,
invocados ou a suprir a ausência de cotejo analítico.
A mera repetição das teses recursais, sem o enfrentamento direto dos óbices
processuais reconhecidos, configura ausência de dialeticidade e atrai, novamente, a
incidência da
segundo a qual é inviável o agravo que deixa de atacar
Súmula n. 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
A jurisprudência desta Quinta Turma é pacífica no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial constitui ato processual incindível, exigindo a
impugnação integral de todos os seus fundamentos. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54074424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: 738dceed-aca9-4835-9033-665943557d50

1. Embargos de declaração opostos contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula 182 do STJ.
2. O embargante alega a ocorrência de erros materiais no
julgado, apontando a menção equivocada à Súmula 8 do STJ, quando
deveria constar a Súmula 83, e a ausência de impugnação específica
quanto ao fundamento de inadmissibilidade baseado no
III,
art. 102,
"a", da Constituição Federal. Sustenta, ainda, a existência de omissão
no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro
material, omissão ou contradição na decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se erro material na decisão monocrática, que
mencionou equivocadamente a Súmula 8 do STJ, quando deveria
constar a Súmula 83, conforme já indicado no relatório da decisão.
5. Não se verificou omissão ou contradição no julgado, uma
vez que a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso especial
foi fundamentada na ausência de impugnação específica quanto ao
capítulo da decisão que tratava da impropriedade da via eleita, com
base no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 102,
6. A ausência de enfrentamento da questão pelo agravante
nas razões do agravo em recurso especial caracteriza falta de
dialeticidade, justificando o não conhecimento do recurso com
fundamento na Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos para corrigir erro material referente à menção
equivocada à Súmula 8 do STJ, substituindo-a pela Súmula 83 do STJ.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54074424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: 738dceed-aca9-4835-9033-665943557d50

1. A correção de erro material em decisão judicial não
implica reconhecimento de omissão ou contradição, quando a
fundamentação do julgado permanece íntegra e suficiente.
2. A ausência de impugnação específica quanto a
fundamento de inadmissibilidade de recurso especial caracteriza falta
de dialeticidade, ensejando o não conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,

art. 619; CF/1988,
III, "a".
art. 102,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ,
Súmula 83; STJ, EAREsp 701.404/SC.
(EDcl no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.468.140/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
)
14/11/2025.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: 738dceed-aca9-4835-9033-665943557d50

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0365677-5
AREsp 3.085.621 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15065947420228260554
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALTER MEVES
ADVOGADO
: ELIEZER PEDROSO LOPES - SP290571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALTER MEVES
ADVOGADO
: ELIEZER PEDROSO LOPES - SP290571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054940=<05=40;0@
2025/0365677-5 - AREsp 3085621 Petição : 2025/0117253-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:56
Código de Controle do Documento: 11D34076-8D1B-419D-920B-FA2DF15431A0